Tribunal: TJDFT
Processo: 0706660-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706660-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA PACIENTE: FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA em favor próprio, no qual busca, com fundamento na Lei 13.964/2019 a substituição da progressão do regime tendo como parâmetro a fração de 3/5 (três quintos) do cumprimento para a fração de 2/5 (dois quintos). Em seus argumentos manuscritos sustenta que as alterações da nova lei o beneficiam e devem retroagir para ser aplicada ao seu caso. Remetido os autos à Defensoria Pública para patrocinar os interesses do impetrante, esta respondeu que não foi encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado, faltando interesse jurídico do reeducando, eis que os percentuais de progressão já aplicados estão corretos. A inicial não veio acostada com qualquer documento. É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que não há interesse jurídico do impetrante/paciente. Conforme bem destacado pela Defensoria Pública, o impetrante/paciente cumpre pena total de 12 anos e 7 meses de reclusão, em razão de condenações nos processos 0705055-75.2021.8.07.0003 (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006) e 2016.01.1.057607-6 (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Até o presente momento já cumpriu 7 (sete) anos e 27 (vinte e sete) dias da pena, estando atualmente em regime fechado. Em seu pedido, o impetrante/paciente deseja a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 referente aos percentuais de progressão de regime. Contudo, observa-se que durante a execução o impetrante/paciente vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública a qual destacou (ID 44981177): “(...) No relatório da situação penal executória do assistido, verifica-se a anotação da fração de 3/5 (60%) para os delitos hediondos, ante a reincidência específica. A aplicação da fração de 3/5 (60%), nos termos da antiga redação do art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/1990 (que não fazia distinção entre reincidência genérica e específica), revogado pela Lei n. 13.964/2019, é idêntica à atual redação do art. 112 da LEP, cujo inciso VII prevê a incidência do percentual de 60% para progressão de regime nos casos de reincidência específica em crimes hediondos. Acresça-se que o conhecimento do pedido diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância. (...)” Observa-se, também, que além da ausência de interesse jurídico não foi juntado aos autos qualquer decisão da nomeada autoridade coatora, a fim de se viabilizar os pedidos da pretensão apresentada. Portanto, não vislumbro decisão teratológica nem situação de ilegalidade que possa acarretar prejuízo à liberdade de ir e vir ao impetrante/paciente, a qual tenha que ser apreciada, de pronto, por meio de habeas corpus. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito do impetrante/paciente. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023 10:28:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator